Tribunal: TJSP
Processo: 2350862-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial, com ressalva quanto ao prazo de pagamento dos credores trabalhistas. Possibilidade de alongamento do prazo, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 54, §2o da Lei n.o 11.101/05. Ausência de garantias suficientes para assegurar o pagamento integral da Classe I. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Homologação de aditivo ao plano de recuperação judicial, com ressalva quanto ao prazo de pagamento dos credores trabalhistas. Possibilidade de alongamento do prazo, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 54, §2o da Lei n.o 11.101/05. Ausência de garantias suficientes para assegurar o pagamento integral da Classe I. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.